Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas as materialidades e a autoria dos delitos de lesão corporal praticados contra a companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal) pelo conjunto probatório, sobretudo as palavras firmes e coesas da vítima, confirmadas pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firmes e coesas em todas as oportunidades que foi ouvida, sobretudo quando corroboradas por outras provas.
3. Não se admite o reconhecimento dos maus antecedentes ou da reincidência quando a condenação utilizada para macular a referida circunstância judicial teve sua punibilidade declarada extinta pela prescrição da pretensão punitiva.
4. Recurso parcialmente provido.